Tribunal: TJSP
Processo: 2083322-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo terceiro interessado (garantidor), ora recorrente. Decisão mantida. Ilegitimidade ativa ad causam. Não verificação. Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/91. Mérito. Substituição da penhora. Descabimento. Dicção do art. 835, §3o, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo terceiro interessado (garantidor), ora recorrente. Decisão mantida. Ilegitimidade ativa ad causam. Não verificação. Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/91. Mérito. Substituição da penhora. Descabimento. Dicção do art. 835, §3o, do CPC. Execução de crédito com garantia real. Previsão específica que se sobrepõe à ordem de preferência do art. 835, caput, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083322-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MAURO
SÉRGIO GONZALEZ, são agravados ORTENCIA DE JESUS SANTO
RODRIGUES, ANA MARIA RODRIGUES CARDOSO, LUCIA REGINA
RODRIGUES DE CASTRO, ANTERO AUGUSTO SANTOS, ANTERO PRADO
SANTOS e TÂNIA MARIA PRADO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083322-20.2019.8.26.0000
Agravante: Mauro Sérgio Gonzalez
Agravados: Ortencia de Jesus Santo Rodrigues, ANA MARIA RODRIGUES
CARDOSO, LUCIA REGINA RODRIGUES DE CASTRO, Antero Augusto
Santos, Antero Prado Santos e Tânia Maria Prado dos Santos
Interessados: Auto Posto Nautica Canal 2 Ltda., Debora Mendes Gonzalez,
Marcos Vinicius de Lima e Lelio Cassio de Paiva
COMARCA: Santos
VOTO N° 10.026
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de
título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo
terceiro interessado (garantidor), ora recorrente. Decisão
mantida. Ilegitimidade ativa ad causam. Não verificação.
Inteligência do art. 10 da Lei no 8.245/91. Mérito.
Substituição da penhora. Descabimento. Dicção do art. 835,
§3o, do CPC. Execução de crédito com garantia real.
Previsão específica que se sobrepõe à ordem de preferência
do art. 835, caput, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial,
rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pelo terceiro
interessado (garantidor), ora recorrente, nos seguintes termos:
“Vistos. Trata-se de Objeção de Pré-
Executividade apresentada pelo terceiro interessado, na
qualidade de garantidor do crédito que teve o seu bem constrito.
Sustenta o excipiente que os exequentes são parte ilegítima para
integrar o polo ativo, na medida em que a sucessão da locação
não
foi
devidamente
comprovada.
Pretende
também
a
substituição da penhora, tendo em vista a possibilidade de
constrição menos gravosa ao devedor. Por fim, impugnou o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da avaliação do imóvel penhorado. Houve impugnação (fls.
301/325). É a síntese necessária. FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, anoto que é possível a apresentação de objeção de
pré-executividade pelo terceiro interessado, na medida em que há
o efetivo interesse jurídico na causa, consubstanciado na sua
posição contratual (caucionante) e na penhora do seu bem
oferecido em garantia real da locação. Dito isso, afasto a
ilegitimidade ativa dos exceptos. Dispõe o artigo 10 da Lei
8245/91 que em caso de morte do locador, a locação transmite-se
aos herdeiros. No caso, os exequentes demonstraram o óbito dos
locadores Aristides e Dilce, bem como a homologação das
respectivas partilhas, conforme documentos de fls. 305/325.
Houve, inclusive, notificação extrajudicial enviada ao locatário
nesse sentido (fls. 305/308). Dessa forma, a transmissão da
locação aos herdeiros se mostra regular, sendo estes partes
legítimas para propor a presente execução. Superada esta
questão, ressalto que a objeção de pré-executividade tem
cabimento apenas quando atendidos dois requisitos cumulativos:
que a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
(matéria de ordem pública), e a desnecessidade de dilação
probatória. À exceção do tema já tratado, as demais questões
suscitadas
pelo
excipiente
não
caracterizam
matérias
cognoscíveis por meio de objeção de pré-executividade, pois não
atendem aos dois requisitos cumulativos mencionados. No
entanto, para que não se alegue posterior nulidade ou
cerceamento de defesa, passo a analisar detidamente a questão.
Quanto à substituição da penhora, a pretensão não merece
acolhida. O bem constrito foi dado em garantia real da locação
(caução de bem imóvel), conforme artigo 37, inciso I e artigo 38
da Lei 8245/91. Não se tratou de fiança. E nos termos do artigo
835, § 3o, do Código de Processo Civil, na execução de crédito
com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em
garantia. Assim, descabe a obediência à ordem de preferência
estabelecida no artigo 835, caput e seus incisos. Ademais, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que se admitisse a substituição da penhora, o excipiente somente
requereu a providência quando já avaliado o imóvel constrito.
Portanto, a substituição nesse momento processual apenas
procrastinaria o feito em prejuízo do exequente. Por fim, quanto
à avaliação do imóvel, o valor apurado pelo perito foi estimado
com base em minucioso estudo técnico, calcado em critérios
objetivos e bem delineados no laudo. Trata-se, à evidência, de
mera insatisfação do excipiente com o valor apurado. Ante o
exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade. Fixo
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atual do débito.
Prossiga-se na execução. Intime-se” (fls. 326/329, autos de
origem).”
Sustenta o agravante que, com exceção da
instituição financeira, os demais exequentes são parte ilegítima para
figurar no polo ativo da presente execução.
Pugna, ainda, pela substituição da penhora, sob o
argumento de que, pelo princípio da menor onerosidade, é possível a
constrição de outros bens de sua titularidade.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo (fls. 131/133) e contraminutado (fls.
42/48).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa ad
causam. Sobre isso, preleciona leciona Cândido Rangel Dinamarco:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Legitimidade
'ad
causam'
é
qualidade para estar em juízo, como demandante ou
demandado, em relação a determinado conflito trazido ao
exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância
que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos,
seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a
procedência de uma demanda seja apta a melhorar o
patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima;
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio
do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se
essa condição da ação como relação de legítima adequação
entre o sujeito e a causa”. (“Instituições de Direito
Processual Civil”, vol. II, Malheiros Editores, 6a Edição, p.
313 Grifei).
No presente caso, os exceptos são herdeiros dos
locadores, razão pela qual se sub-rogam nos seus direitos, conforme
determina o art. 10 da Lei de Locações.
Quanto ao mérito da exceção de pré-executividade,
sem razão o recorrente.
Isso porque o bem constrito foi dado pelo ora
agravante em garantia caução da locação que lastreia a presente
execução, nos termos do art. 37, I e 38, ambos da Lei do Inquilinato.
Diante disso, há previsão específica no diploma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processual de que, na execução de crédito com garantia real, a penhora
recairá sobre o bem dado em garantia, em conformidade com o art. 835,
§3o, do CPC.
Não deve ser aplicada, assim, a ordem de
preferência do art. 835, caput, do CPC, diante da mencionada previsão
específica, exceto no caso de pagamento em dinheiro. Além disso, é de
se destacar que, nos moldes do art. 797 do CPC, a execução se
desenvolve no interesse do credor.
Portanto, nada obsta a manutenção da constrição
ora impugnada, eis que em completa consonância com a legislação
processual aplicável à hipótese.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora